Tribunal: TJBA
Processo: 0000190-29.2016.8.05.0020
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000190-29.2016.8.05.0020 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ODAIR SOUSA DA SILVA Advogado(s): FLORISVALDO DE JESUS SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E EXCESSO DE LINGUAGEM. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. PROVA INDICIÁRIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Recurso em Sentido Estrito e manteve a decisão de pronúncia do acusado pela prática de homicídio qualificado e tentativa de homicídio. O embargante sustentou a existência de omissões, contradições e excesso de linguagem, alegando ausência de enfrentamento da tese da perda de uma chance probatória, inconsistências quanto ao reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, afronta ao Tema Repetitivo n.º 1.258 do STJ, contaminação cognitiva de testemunha, divergências entre depoimentos, desconsideração de álibi defensivo, utilização de testemunhos indiretos e emprego de expressões supostamente incompatíveis com os limites da pronúncia. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou excesso de linguagem ao apreciar as teses defensivas relacionadas à perda de uma chance probatória, ao reconhecimento fotográfico, à suficiência dos indícios de autoria, à valoração dos depoimentos testemunhais e aos fundamentos utilizados para manutenção da pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O acórdão enfrentou adequadamente a tese da perda de uma chance probatória, concluindo pela ausência de demonstração de prejuízo concreto decorrente da alegada omissão investigativa, fundamento suficiente para rejeição da pretensão defensiva. 4. Não houve contradição quanto ao reconhecimento fotográfico, uma vez que o acórdão reconheceu eventual irregularidade formal do procedimento, mas concluiu que a pronúncia estava amparada em outros elementos probatórios autônomos produzidos sob o contraditório judicial. 5. A alegação de afronta ao Tema Repetitivo n.º 1.258 do STJ não configura vício integrativo, pois o julgamento assentou que a manutenção da pronúncia não decorreu exclusivamente do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial. 6. O depoimento judicial de testemunha presencial foi expressamente analisado e considerado prova autônoma apta a corroborar os indícios de autoria, inexistindo omissão quanto à alegada contaminação cognitiva. 7. As divergências entre versões testemunhais, bem como o conteúdo dos depoimentos defensivos e das testemunhas indiretas, foram apreciados pelo acórdão, que concluiu pela existência de controvérsia fática a ser submetida ao Tribunal do Júri, sem prejuízo da presença dos indícios mínimos exigidos para a pronúncia. 8. A referência do acórdão à circunstância de a tese defensiva encontrar-se isolada nos autos não significou desconsideração da prova produzida pela defesa, mas apenas a conclusão de que os elementos defensivos não eram suficientes para afastar os indícios mínimos de autoria exigidos para a pronúncia, cuja valoração definitiva compete ao Conselho de Sentença. 9. Não houve excesso de linguagem, porquanto as referências à investigação e à suposta fuga do acusado tiveram caráter meramente descritivo e contextual, sem atribuição de valor conclusivo à autoria ou antecipação de juízo condenatório. 10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à obtenção de novo julgamento da causa, sendo incabíveis diante do mero inconformismo da parte. IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente e fundamentada, as teses necessárias à solução da controvérsia, ainda que sem examinar individualmente todos os argumentos invocados pela parte. 2. A eventual irregularidade do reconhecimento fotográfico não conduz, por si só, à nulidade da pronúncia quando subsistem elementos probatórios autônomos produzidos sob o contraditório judicial. 3. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir a valoração das provas ou o mérito do julgamento anteriormente realizado. 4. A afirmação de que a tese defensiva se encontra isolada nos autos não implica desconsideração da prova produzida pela defesa, traduzindo apenas juízo de insuficiência desses elementos para afastar os indícios mínimos de autoria necessários à pronúncia.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: CPP, arts. 226, 413, § 1º, e 619; CPC, art. 927, III; CF/1988, art. 93, IX. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no REsp n.º 2.073.530/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.09.2025, DJEN 09.09.2025. STJ, EDcl no AgRg no HC n.º 1.054.279/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.04.2026, DJEN 13.04.2026. STJ, EDcl no AgRg no HC n.º 1.059.920/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.04.2026, DJEN 14.04.2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos nos autos do Recurso em Sentido Estrito de n. 0000190-29.2016.8.05.0020, do Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA, sendo Embargante Odair Sousa da Silva e Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo conhecimento e pela rejeição do recurso, para manter o Acórdão objurgado em todos os seus termos.